Tribunal: TJES
Processo: 5000191-24.2022.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000191-24.2022.8.08.0055

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FLAVIO DA CONCEICAO e outros (2)

RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. PRODUTO COM DEFEITO. RECUSA NA DEVOLUÇÃO E ESTORNO DO VALOR PAGO. BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por empresa integrante da cadeia de fornecimento, visando à reforma da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à liberação da conta do consumidor na plataforma digital.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade solidária da plataforma Mercado Livre e da vendedora pelo fornecimento de produto defeituoso e pela recusa na devolução e estorno do valor pago pelo consumidor. Legalidade da suspensão das cobranças indevidas e do desbloqueio da conta do consumidor, impedido de utilizar a plataforma.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade solidária do Mercado Livre pelos prejuízos sofridos pelo consumidor quanto ao produto adquirido na plataforma.

Responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de consumo. Plataforma de venda e anúncio de produtos compõe a cadeia de empresas fornecedoras.

Configuração de
falha na prestação do serviço
, em razão da negativa injustificada de solução ao consumidor, impedindo o direito de devolução e estorno do valor pago.

O
bloqueio da conta do consumidor
agrava o prejuízo, caracterizando prática abusiva e gerando dano moral indenizável.

Dano moral caraterizado diante da falha na prestação de serviço, acrescida da perda de tempo útil e bloqueio da conta do consumidor na plataforma Mercado Livre, o que supera o mero aborrecimento cotidiano.

Manutenção da indenização por danos morais fixada em
R$ 2.000,00
, quantia razoável e proporcional, nos termos do
Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Responsabilidade solidária do Mercado Livre e da vendedora pelo fornecimento de mercadoria defeituosa. Recusa indevida na solicitação de devolução e estorno do valor pago pelo consumidor. Bloqueio da conta do consumidor no Mercado Livre. Obrigação de indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 7º, 14;
Lei nº 9.099/95, art. 46;
Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016;
TJES - Apelação Cível: 5003372-72.2021.8.08.0021, Rel. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, julgado em 28/06/2023;
TJ-SP - RI: 10002114420238260024, Rel. Luis Carlos de Barros, Julgado em 26/09/2023;
TJ-SP - AC: 0974656-20.2012.8.26.0506, Rel. Lígia Araújo Bisogni, Julgado em 16/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000191-24.2022.8.08.0055

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: FLAVIO DA CONCEICAO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ARION MERGAR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. PRODUTO COM DEFEITO. RECUSA NA DEVOLUÇÃO E ESTORNO DO VALOR PAGO. BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por empresa integrante da cadeia de fornecimento, visando à reforma da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à liberação da conta do consumidor na plataforma digital.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade solidária da plataforma Mercado Livre e da vendedora pelo fornecimento de produto defeituoso e pela recusa na devolução e estorno do valor pago pelo consumidor. Legalidade da suspensão das cobranças indevidas e do desbloqueio da conta do consumidor, impedido de utilizar a plataforma.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade solidária do Mercado Livre pelos prejuízos sofridos pelo consumidor quanto ao produto adquirido na plataforma.

Responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de consumo. Plataforma de venda e anúncio de produtos compõe a cadeia de empresas fornecedoras.

Configuração de
falha na prestação do serviço
, em razão da negativa injustificada de solução ao consumidor, impedindo o direito de devolução e estorno do valor pago.

O
bloqueio da conta do consumidor
agrava o prejuízo, caracterizando prática abusiva e gerando dano moral indenizável.

Dano moral caraterizado diante da falha na prestação de serviço, acrescida da perda de tempo útil e bloqueio da conta do consumidor na plataforma Mercado Livre, o que supera o mero aborrecimento cotidiano.

Manutenção da indenização por danos morais fixada em
R$ 2.000,00
, quantia razoável e proporcional, nos termos do
Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Responsabilidade solidária do Mercado Livre e da vendedora pelo fornecimento de mercadoria defeituosa. Recusa indevida na solicitação de devolução e estorno do valor pago pelo consumidor. Bloqueio da conta do consumidor no Mercado Livre. Obrigação de indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 7º, 14;
Lei nº 9.099/95, art. 46;
Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016;
TJES - Apelação Cível: 5003372-72.2021.8.08.0021, Rel. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, julgado em 28/06/2023;
TJ-SP - RI: 10002114420238260024, Rel. Luis Carlos de Barros, Julgado em 26/09/2023;
TJ-SP - AC: 0974656-20.2012.8.26.0506, Rel. Lígia Araújo Bisogni, Julgado em 16/11/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega que adquiriu um celular LG K1 pelo site do Mercado Livre, sendo a vendedora a empresa Webfones Comércio de Artigos de Telefonia S.A. Ao receber o produto, constatou defeitos na câmera e impossibilidade de baixar aplicativos. Dentro do prazo legal, tentou devolver o produto, mas não obteve êxito, enfrentando negativas e atrasos por parte das rés.

Diante da inércia, procurou o Procon, sem sucesso. Após inúmeras tentativas, a Webfones concordou com a devolução, mas recusou o pacote quando enviado. O autor então solicitou o estorno da compra junto à operadora do cartão de crédito, que suspendeu a cobrança. Contudo, continuou sendo cobrado e teve sua conta bloqueada no Mercado Livre. Alegando falha na prestação do serviço e danos morais decorrentes do transtorno e das cobranças indevidas, o autor ajuizou ação requerendo a suspensão definitiva da cobrança, o desbloqueio da conta e indenização por danos morais

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: (i) Determinar a primeira requerida que suspenda qualquer cobrança proveniente da compra objeto dos autos; (ii) Determinar que a primeira requerida libere o acesso do autor ao seu site a fim de lhe possibilitar a realizar as compras na plataforma; (iii) condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS a parte autoran, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), extinguindo-se o processo, com julgamento do mérito. conforme preconiza o art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, o requerido suscita preliminar de ilegitimidade passiva por se tratar de mera plataforma de anúncios. Quanto ao mérito, argumenta não ser responsável pelo produto fornecido ao consumidor, pugnando pela improcedência do pedido autoral. Alega a inexistência de falha na prestação de serviço e impossibilidade de desbloqueio da conta do consumidor, que realizou o cancelamento do pagamento em seu cartão de crédito. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que o recorrente está incluído na cadeira de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço, com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Importa destacar que o Mercado Livre constitui aplicativo de venda de produtos, não se tratando de mera mera Plataforma De Anúncios. Nesse

sentido dispõe a jurisprudência nacional:

RECURSO INOMINADO. Devolução produto adquirido por meio da plataforma Mercado Livre. Não realização de estorno, apesar de inúmeras tentativas de solução por via administrativa pela parte autora. Legitimidade passiva do Mercado livre para a causa, mercê de sua integração na cadeia de fornecimento, a atrair a responsabilidade solidária preconizada pelos artigos 7º, parágrafo único, 25, § 1º e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviços configurada. Risco inerente da atividade. Responsabilidade solidária pelos danos morais e materiais. Caracterização de dano moral indenizável, considerando a via crucis a que exposto o autor, vendo perenizado problema de fácil solução. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 10002114420238260024 Andradina, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 26/09/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/09/2023).

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Responsabilidade Civil – Ação julgada parcialmente procedente em relação à ré Keitty e improcede em relação às rés Gabriela e Ebazar (Mercado Livre) – Insurgência da autora quanto a improcedência da ação em relação à ré
Ebazar (Mercado Livre)
– Razoabilidade – Autora que efetuou pagamento para aquisição de produto anunciado
no site da ré Ebazar
– Produto, no entanto, que não foi entregue – Fraude incontroversa – Empresa ré Ebazar (Mercado Livre) que não observou dever de cuidado –
Falha na prestação de serviço – Responsabilidade objetiva
– Má-fé, entretanto, não configurada – Reforma da r. sentença para o fim de reconhecer a responsabilidade solidária da ré Ebazar (Mercado Livre), ficando condenada ao pagamento dos danos morais e dos danos materiais, de forma simples, com inversão do ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 e parágrafos, do CPC – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 09746562020128260506 SP 0974656-20.2012.8.26.0506, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 16/11/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2021).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
MERCADO PAGO QUE ATUA COMO INTERMEDIADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE SE MOSTRA ADEQUADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000716-60.2019.8.16.0189 - Pontal do Paraná - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 09.08.2021)(TJ-PR - RI: 00007166020198160189 Pontal do Paraná 0000716-60.2019.8.16.0189 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/08/2021).

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Diante da natureza consumerista da demanda,
cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

O consumidor demonstrou que adquiriu um produto defeituoso das requeridas e, posteriormente, não conseguiu realizar sua devolução nem obter a restituição do valor pago, permanecendo no prejuízo. Diante disso, solicitou o cancelamento da compra junto à operadora do cartão de crédito para suspender o pagamento do produto com defeito.

É incontestável a falha na prestação do serviço por parte da recorrente, que integra a cadeia de fornecimento e, portanto, possui responsabilidade objetiva e solidária, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, é legítima a suspensão das cobranças indevidas e a liberação da conta do consumidor na plataforma, considerando que o cancelamento do pagamento foi devidamente justificado e decorre da inércia das rés em solucionar o problema.

Assim sendo, coadunando com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Dos autos, é possível identificar as conversas mantidas entre o autor e as duas requeridas, momento em que ambas se eximem de sua responsabilidade e não apresentam solução para o problema do autor. Portanto, entendo que não cabe ao autor arcar com as prestações de um bem essencial sem poder usufruir do mesmo em possivelmente, não poder arcar com a compra de outro aparelho sem a devolução do seu dinheiro, ante o comprometimento de limite de cartão e de seu orçamento. Assim, nítido está o constrangimento da parte autora em não obter solução para o problema apresentado em tempo hábil, inclusive na tentativa de conseguir devolver o aparelho às requeridas. Não bastasse, ainda teve o seu acesso bloqueado ao site da Primeira Requerida, sendo inviabilizado de realizar compras. Neste ínterim, a obrigação da empresa ré era entregar produtos em perfeitas condições ou, sendo um caso isolado, adotar as providências a fim de não deixar o consumidor desamparado. Com isso, a ineficiência no reparo ou demora na substituição do produto defeituoso é fato potencialmente ensejador de dano moral, quanto mais neste caso, onde o produto sequer pode ser enviado pelo autor.

Quanto ao dano extrapatrimonial, além do recorrente ter se recusado a solucionar o problema e devolver o valor adimplido pelo consumidor, causando-lhe perda de tempo útil, também decorre da manutenção da cobrança e bloqueio da conta do consumidor junto ao Mercado Livre, que ficou impossibilitado de realizar novas compras na plataforma.

Assim sendo, entendo que o imbróglio causou causaram dor, sofrimento e lesão aos sentimentos íntimos do recorrido, além da induvidosa perda de tempo útil, o que excede a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sendo devido o ressarcimento dos danos morais sofridos pela parte.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – VENDA E COMPRA PELA INTERNET, ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL "MERCADO LIVRE" – BLOQUEIO DE CONTA EM PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO – SUSPENSÃO QUE SE MOSTROU ILEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À AUTORA – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO ÀS ALEGADAS IRREGULARIDADES DA CONDUTA DA AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL (ART. 85, § 11, DO CPC) . Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10003773720208260653 SP 1000377-37.2020.8 .26.0653, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 28/03/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Sendo assim, entendo como devida a fixação da compensação no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando em conta os danos suportados pelo consumidor e o caráter punitivo atrelado a instituição de ensino.

Portanto, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes estabelecidos pelo juízo sentenciante, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)